Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA COM EFEITOS EX NUNC. REQUERIMENTO DE EFEITOS RETROATIVOS (EFEITOS EX TUNC). NÃO CABIMENTO. REGRA GERAL A GRATUIDADE NÃO TERÁ RETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Considerando as peculiaridades do caso concreto, colhe-se do processo de conhecimento (autos no 0709342-69.2021.8.07.0007) que, no início da lide, o Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido na exordial pela parte autora, ora agravante. Houve então o devido recolhimento das custas iniciais e até o preparo recursal do apelo, também, interposto pela agravante naqueles autos.

2. Ou seja, no caso à baila, conforme já mencionado, o primeiro pedido de gratuidade de justiça da agravante foi indeferido (processo de conhecimento). O segundo (no cumprimento de sentença), conquanto concedido, se deu sem efeito retroativo.

3. No particular, a concessão da gratuidade de justiça, prima facie, deve seguir a regra geral, que prevê a aplicação de efeito ex nunc nessas hipóteses. De sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte, anteriormente, em processo de conhecimento.

4. “(...) 2. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.619.350/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

5. Recurso desprovido.